Tribunal: TJMT
Processo: 1021452-32.2024.8.11.0000
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021452-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA MARIA DO CARMO CONRADO - CPF: 459.033.361-91 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.

SOLICITAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES VIA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.

DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser inócuo o processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente Agravo de Instrumento.

Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP).

Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar, proferida na ação nº 1052189-15.2024.8.11.0001 em que a Agravante pleiteia o custeio pelos Agravados dos exames denominados MANOMETRIA ANAL e DEFECORRESSONÂNCIA para programação de terapia adequada.

A Agravante alega que possui incontinência fecal e que foi solicitado, por seu médico, a realização dos referidos exames. Informa que o pedido não foi regulado na Central de Regulação, haja vista não haver tais exames no rol SUS. Diz necessitar com urgência com especialista, por isso ajuizou a ação, porém o pedido de liminar foi indeferido.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão lançada em 16/08/2024.

O Ministério Público pugnou pelo provimento do recurso, para que seja deferida a tutela liminar de urgência pleiteada, conforme parecer juntado aos autos em 18/10/2024.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

A. de Instrumento:

1021452-32.2024.8.11.0000

Classe CNJ:

Agravante(s):

Ana Maria do Carmo Conrado

Agravada(s):

Estado de Mato Grosso e

Município de Cuiabá/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Em consulta ao sistema PJE, verifico que processo nº

1052189-15.2024.8.11.0001
foi sentenciado
,
consoante parte dispositiva abaixo transcrita:

“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, e, por consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC”.

Neste caso, como já foi proferida sentença no processo principal, esse fato gera a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento, pois eventual discordância do resultado da decisão acima, pela parte Agravante, deverá ser efetuada por meio de recurso previsto em Lei.

Em razão da perda do objeto, pelo fato de ter sido supervenientemente prolatada a sentença na ação principal, entendo ser inócuo o processamento do presente Agravo.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça também é neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO
.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento (EDcl no AgRg no Ag 1.228.419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17⁄11⁄2010) .

2. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão.

3. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp 253.514⁄PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 07⁄03⁄2013)

"a prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o despacho saneador proferido
"
(STJ - AgRg no Ag 1.248.780⁄RJ, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 14.5.2010).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: (REsp 1.087.861⁄AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009).

Embargos de declaração prejudicados

(STJ - EDcl no AgRg no Ag 1228419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17⁄11⁄2010).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, quando já houver sido prolatada sentença de mérito, resta prejudicado, por perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento de decisão que indeferiu o pedido liminar.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.244.149 – PR – Rel. Min. Sérgio Kukina – J. 21.10.2014).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE SENTENÇA DE MÉRITO NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO.

1. "Conforme precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença de mérito implica a perda de objeto de recurso interposto contra acórdão que desproveu agravo de instrumento. Isso porque eventual provimento do especial não poderia dar ensejo à reforma do título judicial que exerceu cognição exauriente." (AgRg no REsp 1012974⁄RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24⁄09⁄2013, DJe 03⁄10⁄2013).

2. Agravo regimental prejudicado.

(STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 427.255 – SP – Rel. Min. Sérgio Kukina – J. 16.10.2014).

Com efeito, em razão da sentença proferida nos autos principais, fica caracterizada a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento.

Ante o exposto
, por ter ocorrido à perda superveniente do objeto, em razão de o feito principal ter sido sentenciado, fica prejudicado o julgamento do mérito deste recurso de Agravo de Instrumento, por isso
, JULGO-O EXTINTO
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024